Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706596-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CÉZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO RECORRIDOS: FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Interesse jurídico. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ingresso como terceiro interessado em processo objetivando a anulação de escritura pública. 2. O agravante sustenta ser credor dos agravados e possuir penhora sobre o imóvel objeto da demanda, alegando interesse jurídico na lide. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na qualidade de credor dos réus e titular de penhora sobre o imóvel objeto do processo, possui interesse jurídico que justifique sua admissão como terceiro interveniente. III. Razões de decidir 4. A intervenção de terceiro na qualidade de assistente simples exige a demonstração de interesse jurídico direto no resultado da sentença, conforme art. 119 do CPC. Tal interesse não se confunde com o interesse meramente econômico ou reflexo. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art 119. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0704321-96.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, AGI no 0715392-64.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/08/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 119 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter sido indeferido o pedido de ingresso do recorrente como terceiro interessado (assistência simples); e b) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação do recorrente aos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 119 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Ainda que o agravante tenha obtido decisões em outras esferas reconhecendo fraude à execução, tais decisões não conferem legitimidade automática para intervir em processo objetivando a nulidade de escritura, cujo objeto é distinto da execução de título extrajudicial” (ID 74965035). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente aos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027